Tribunal: TJPA
Processo: 0003757-44.2011.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 16 DA LEI 10.826/03. ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTEN?A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o conjunto probat?rio formado durante toda a persecu??o criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coer?ncia f?tica, os dados probantes podem embasar com veem?ncia uma senten?a condenat?ria.2. Recurso improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0003757-44.2011.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARTIUBA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOHN FRANCK DA SILVA PINTO
ADVOGADA: DRA. ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO - DEF. PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. LAURO FRANCISCO DA SILVA FREITAS JÚNIOR
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILV GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marituba/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integarntesda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JOHN FRANCK DA SILVA PINTO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade.

Consta na denúncia, que no dia 24.11.2011, por volta das 13h, o acusado John Franck da Silva Ponto, foi flagrado, em via pública, por policiais, portando 04 (quatro) cartuchos calibre .40, de uso restrito. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.

O feito tramitou regulamente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 54/58, contra a qual a defesa recorreu às fls. 70/71-v, pugnando a absolvição por ausência de provas.

Constam as contrarrazões às fls. 72/75, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 83/87).

É o relatório.

VOTO

Pretendendo a absolvição do acusado, a defesa sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Razão não lhe assiste.

Verifico, incialmente, que
materialidade
delitiva ficou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (apenso), pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 14 do anexo), demonstrando a apreensão de 04 (quatro) cartuchos calibre .40, de uso restrito e pela Laudo de Balística às fls. 45, comprovando que os projéteis estavam em condições de uso.

Quanto à autoria, verifico que restou evidenciada pelos depoimentos prestados, em juízo.

A testemunha de acusação,
PC/PA

José Geraldo da Silva
,

declarou que estava com uma equipe de policiais investigando um roubo, quando através de uma denúncia anônima e através de um dos investigados na operação, chegaram até o nome do acusado, sendo informado que ele estaria na cidade de Marituba, ocasião em que se deslocaram até o local e o flagraram portando no bolso, quatro munições de uso restrito (mídia às fls. 27).

A outra testemunha de acusação,
PM/PA
Fabio Holanda Nunes, declarou que estava juntamente com outros agentes investigando o assalto na casa de um Promotor, quando através de um dos detidos na investigação, foram informados de um possível assalto que aconteceria, envolvendo o nome do acusado. Diante das informações, se deslocaram em busca de JOHN, quando encontraram-no portando 04 cartuchos de .40, em seu bolso (mídia às fls. 27).

A testemunha de defesa,
Marcela Soares da Silva,
afirmou que estava em um supermercado quando avistou toda a abordagem realizado no acusado. Que de longe, parecia que haviam tirado um celular do bolso do capturado. Que o réu não foi agredido. (mídia às fls. 40)

Valdelino Franco dos Santos
, testemunha de defesa, somente narrou que presenciou de longe a abordagem. Que o acusado estava sozinho, afirmou ainda que se dirigiu ao Coronel para perguntar o que estava ocorrendo, sem conceder maiores explicações sobre o caso (mídia às fls. 40).

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando que com ele nada foi encontrado. (mídia às fls. 40).

Diante do contexto apresentado não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, os depoimentos são harmoniosos, aliados aos demais elementos de prova colhidos (prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, e laudo pericial), não restando dúvida alguma, que pudesse ensejar a absolvição conforme alegado pela defesa.

Em sendo assim, não acolho a tese a arguida e mantenho inalterada a condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 08ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.03.2021 a 29.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4